Tribunal: TJPA
Processo: 0815326-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815326-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS. RECURSO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. ART. 145, II, DA CF. ARTS. 77 E 79 DO CTN.

JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O município de Belém ajuizou execução fiscal em face da COSANPA, objetivando o pagamento de créditos tributários de IPTU, de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos.

2. O Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada, anulando apenas o lançamento dos créditos relativos à Taxa de Urbanização e condenando a Fazenda Pública municipal ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor irregularmente cobrado.

3. A Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de
“arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”
. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços. Art. 145, II, da CF. Arts. 77 e 79 do CTN. Justamente pela ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/4/2024 a 7/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815326-97.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela COSANPA, anulando o lançamento de créditos relativos à cobrança de Taxa de Urbanização e condenando a Fazenda Pública municipal ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor irregularmente cobrado.

A demanda de origem consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Belém em face da COSANPA, objetivando o adimplemento de débitos de IPTU, de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos.

Inconformado com o acolhimento parcial da referida exceção de pré-executividade, o município interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) inexistência de imunidade tributária dos bens da executada; b) necessidade de observância do Novo Marco Legal do Saneamento; c) existência de novo entendimento acerca do regime tributário das estatais de saneamento.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 16568639.

A
COSANPA apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17109808, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o Juízo de admissibilidade realizado no ID 16568639.

A demanda de origem consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Belém em face da COSANPA, objetivando o adimplemento de débitos de IPTU, de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para notadamente reconhecer a imunidade tributária recíproca para (a)) anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização. Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial no incidente processual (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário irregularmente cobrado, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Com esteio na decisão firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1115501/SP (Tema 249), não se faz necessária a substituição da CDA, devendo o Exequente ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado do débito tributário com a exclusão daqueles créditos relativos à taxa de urbanização ora anulados, requerendo no mesmo prazo o que for de direito para prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, devidamente certificado nos autos, retornem os autos conclusos para ulteriores de direito.

P. R. I. C.”.
(Grifo nosso).

Verifica-se que a decisão atacada anulou apenas lançamentos de Taxa de Urbanização.

Em suas razões recursais, o município alega, em síntese: a) inexistência de imunidade tributária dos bens da executada; b) necessidade de observância do Novo Marco Legal do Saneamento; c) existência de novo entendimento acerca do regime tributário das estatais de saneamento.

A Taxa de Urbanização foi instituída pela Lei Municipal nº. 7.677/93. Os arts. 1º e 2º da referida norma foram assim redigidos:

“Art. 1
° A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos
.

Parágrafo único. A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2°
A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas
”. (Grifo nosso).

O art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal estabelecem que as taxas podem ter, como fatos geradores: 1) o exercício do poder de polícia; 2) a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis
, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

Código Tributário Nacional

“Art. 77.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas”.

Constituição Federal

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
”; (Grifo nosso).

Observa-se que, dentre os serviços públicos prestados ou disponibilizados, apenas aqueles que são
específicos e divisíveis
podem ensejar a cobrança de taxas. O art. 79 do CTN define o conceito de especificidade e divisibilidade nos seguintes termos:

“Art. 79.
Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se
:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas
;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”. (Grifo nosso).

Verifica-se que a especificidade está relacionada à viabilidade de se mensurar o serviço prestado, enquanto a divisibilidade se refere à individualização, ou seja, à possibilidade de um usuário utilizar separadamente o serviço, sem estar necessariamente atrelado a um grupo de pessoas.

Nesse contexto, conclui-se que a Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de
“arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”
. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços.

Justamente por essa ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA, demonstrada pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE
TAXA DE URBANIZAÇÃO
JUNTAMENTE COM O IPTU.
DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo
;

2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;

3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos;

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade;

5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059898-59.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2021). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO.
COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO
JUNTAMENTE COM O IPTU.
INCONSTITUCIONALIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi). Inconstitucionalidade das taxas. Precedentes do STF.

2.

Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

3.

É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

4.

É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Súmula Vinculante nº 19 do STF.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055352-49.2000.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/03/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
DECLARADA ILEGALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO.
MULTA MORATÓRIA REDUZIDA DO PERCENTUAL DE 32% PARA 20%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Taxa é serviço público divisível e específico, não sendo possível seu enquadramento para remunerar a urbanização pública, que engloba os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas. Precedentes deste Tribunal declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização cobrada pela Prefeitura de Belém.

2-Multa moratória exorbitante com percentual de 32% sobre o valor atualizado do tributo possui nítido viés confiscatório. Adequação a orientação jurisprudencial do STF determinando sua redução para 20%.

3-Decisão mantida na integralidade. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800468-66.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Em conformidade com os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Destaca-se que tal majoração é dirigida apenas ao recorrente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024